Tribunal: TJDFT
Processo: 0723020-03.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS EM SÉRIE. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO IMPUGNADAS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REJEIÇÃO. CONCURSO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de furtos, as quais sequer foram objeto de insurgência recursal, devem ser mantidos os éditos condenatórios.
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 71 do CP, adotou a teoria mista ou objetivo-subjetiva, segundo a qual, além dos requisitos objetivos de prática dos delitos de mesma espécie, sob as mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, o reconhecimento da ficção jurídica do crime continuado também exige a demonstração do liame subjetivo entre as condutas e o aproveitamento de uma para a prática da outra, por intermédio de uma unidade de desígnios suficiente para evidenciar a existência de um dolo global entre os crimes parcelares.
3. Se os acusados não agiram com o ânimo de praticar um furto em continuação do outro, o caso é de reiteração criminosa e não de continuidade delitiva, devendo ser mantido o concurso material do art. 69 do CP.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.